Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-89.2023.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002137-89.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ISTEFANIA BARBOSA DIAS - CPF: 052.875.391-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DA SILVA CARRIJO - CPF: 049.586.461-75 (ASSISTENTE), ANDREIA SILVA VELOSO - CPF: 041.798.351-42 (ASSISTENTE), ANDREIK OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 002.063.641-56 (VÍTIMA), LAYANE GARCIA DA SILVA - CPF: 018.504.701-70 (ASSISTENTE), ROBSON FERREIRA DE SENA - CPF: 028.417.831-46 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto majorado. Dosimetria da pena. Readequação da fundamentação. Correção da individualização da multirreincidência e maus antecedentes. Restituição parcial e não voluntária da
res furtivae
. Não reconhecimento do arrependimento posterior. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de furto majorado, tipificado no artigo 155, § 1o do código penal, impondo-lhe a pena de um ano, dois meses e dez dias de reclusão, bem como a quatorze dias-multa.

2. A apelante afirma que a multirreincidência não foi configurada, uma vez que houve a indicação de apenas uma condenação criminal e, por consequência, a atenuante da

confissão espontânea deve preponderar, pleiteando o redimensionamento da pena. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do arrependimento posterior, sob a alegação de que houve a restituição dos bens subtraídos de forma voluntária antes do recebimento da denúncia.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) reavaliar a fundamentação empregada para configuração da multirreincidência e dos maus antecedentes; e (ii) verificar se ocorreu o arrependimento posterior em razão da restituição dos bens subtraídos de forma voluntária antes do recebimento da denúncia.

III. Razões de decidir

4. Constatado equívoco na sentença quanto à individualização dos processos penais utilizados na valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência. Procedida à readequação, sem alteração da pena imposta, em respeito ao princípio da
reformation in pejus
.

5. A acusada ostenta três condenações criminais, sendo que a sentença cujo trânsito em julgado se deu após o cometimento do crime de furto foi utilizada para configurar os maus antecedentes, enquanto as outras duas ações penais, em que o trânsito em julgado ocorreu antes dos fatos noticiados, foram empregadas para caracterizar a multirreincidência.

6. De acordo com o Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, correta a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, ensejando a elevação da pena intermediária.

7. Havendo duas ou mais condenações aptas a configurar a reincidência, uma poderá ser utilizada para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea, enquanto a agravante remanescente deverá preponderar.

8. O arrependimento posterior não restou caracterizado, uma vez que a restituição dos bens ocorreu de forma parcial e após provocação da vítima, demonstrando a inexistência de voluntariedade na conduta da acusada. Logo, incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 16 do Código Penal.

IV. Dispositivo e teses

9. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A readequação da fundamentação sobre os maus antecedentes e reincidência, com base em elementos constantes nos autos, é admissível, desde que não haja prejuízo ao acusado. 2. Configurada a multirreincidência, é inviável a preponderância da confissão espontânea uma vez que, uma agravante é integralmente compensada com a atenuante, restando as condenações remanescentes que devem elevar a pena intermediária. 3. A restituição parcial e não voluntária dos bens subtraídos impede o reconhecimento do arrependimento posterior”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 1o; 61, inciso I e 16;
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo n. 585/STJ; Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte; STJ, AgRg no HC n. 568016 SC 2020/0072805-1, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, p. 1.7.2020; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 618899 SC 2020/0269315-7, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 5.4.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 00006571720158110039, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. 4.10.2022; TJMT, Apelação criminal n. 0003327-31.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 2.2.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 1001110-08.2022.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 5.4.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 0000626-29.2012.8.11.0030, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15.9.2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Istefania Barbosa Dias
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002137-89.2023.8.11.0020 pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia, que a condenou à pena de um ano, dois meses e dez dias de reclusão, bem como a quatorze dias-multa, pelo delito de furto, tipificado no artigo 155, § 1o do Código Penal.

Em síntese, a apelante afirma que a
multirreincidência não foi configurada,
uma vez que houve apenas a indicação uma condenação criminal, devendo, portanto,
a atenuante da confissão espontânea preponderar
sobre a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Por conseguinte, pleiteia a
revisão da dosimetria penal na segunda fase
.

Subsidiariamente, argumenta que
os bens furtados foram restituídos de forma voluntária e antes do recebimento da denúncia
, pleiteando, assim, pelo
reconhecimento do arrependimento posterior
e, consequentemente, pela
diminuição da pena
(Id. 263454820).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou
contrarrazões
ao apelo, pleiteando por seu
conhecimento
e, no mérito, pelo
desprovimento
(Id. 263454823).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 264093296).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Como relatado,
Istefânia Barbosa Dias
foi condenada à pena de um ano, dois meses e dez dias de reclusão, bem como ao pagamento de quatorze dias-multa, pelo delito de furto, tipificado no artigo 155, § 1o do Código Penal.

Irresignada, a apelante afirma que a
multirreincidência não foi configurada,
uma vez que houve apenas a indicação de uma condenação criminal, devendo, portanto,
a atenuante da confissão espontânea preponderar
sobre a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Por conseguinte, pleiteia a
revisão da dosimetria penal na segunda fase
.

Subsidiariamente, argumenta que
os bens furtados foram restituídos de forma voluntária e antes do recebimento da denúncia
, pleiteando, assim, o
reconhecimento do arrependimento posterior
e, consequentemente, a
diminuição da pena
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 29 de setembro de 2023, por volta das 02h30min, no “Bar e Distribuidora do Andreik”, situado na Rua Presidente Vargas, no 794, Município de Ponte Branca/MT,
Istefânia Barbosa Dias
,
durante o repouso noturno, subtraiu, para si, coisas móveis alheias
, em prejuízo do senhor Andreik Oliveira Rodrigues.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a indiciada se dirigiu ao estabelecimento denominado “Bar e Distribuidora do Andreik”, sob o pretexto de que iria adquirir cervejas.

Porém, ao ali chegar, a denunciada invadiu o imóvel e se apoderou de uma caixa de cerveja “Brahma”, pacotes de cigarro das marcas “Carlton” e “Malboro”, além de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie.

Então, na posse da
res furtiva
, a indiciada deixou o local.

Ressai do feito que, deflagrada a investigação policial, a autoria foi descortinada e, uma vez interrogada sobre o ocorrido, a denunciada confessou a prática delitiva (Id.134969670).” (Id. 263454760).

Considerando que
não há irresignação
quanto à
materialidade
e à
autoria delitiva
, limitando-se o apelo à dosimetria da pena, transcrevo, para melhor análise do recurso, apenas a parte da sentença relativa à operação dosimétrica:

“Atento à diretriz constitucional de individualização da pena, passo, pois, à sua dosimetria.

Primeira fase: Circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP
: A culpabilidade não ultrapassou o grau de reprovabilidade da conduta prevista no próprio tipo penal; no tocante aos
maus antecedentes, verifica-se que a sentenciada ostenta condenação nos autos n. 0001127-71.2016.811.0020, cujo trânsito em julgado se deu em 27.03.2023
; não há substratos que possam permitir a valoração da conduta social da acusada e a sua personalidade; os motivos do crime foram comuns à espécie delitiva; as circunstâncias do crime foram normais à espécie; as consequências já são punidas pelo tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, diante dos maus antecedentes, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Segunda fase: Circunstâncias legais
:
Presente a agravante de reincidência, na medida em que consta condenação em desfavor da implicada nos autos n. 0045779-09.2016.812.0001, transitada em julgado em 26.01.2018. Outrossim, incide a atenuante de confissão, inserta no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.931.145/SP, firmou entendimento no sentido de que:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
.

Desse modo, deve preponderar a reincidência sobre a confissão, razão pela qual redimensiono a pena intermediária para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Terceira fase
: Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo.” (Id. 263454812)

Conforme se observa, a defesa tem razão ao afirmar que o juízo
a quo
considerou, para fins da multirreincidência, apenas a condenação criminal no processo
n. 0045779-09.2016.8.12.0001, com trânsito em julgado em 26.1.2018
.

Na mesma oportunidade, constata-se que, na
primeira fase da dosimetria da pena
, o Magistrado valorou negativamente
os maus antecedentes,
com base na sentença condenatória proferida no
feito n. 0001127-71.2016.811.0020
, cujo
trânsito em julgado
ocorreu em
27.03.2023
.

Portanto, em estrita análise aos elementos mencionados, verifica-se que a multirreincidência não estaria configurada, haja vista que a condenação utilizada para valorar os maus antecedentes não poderia ser utilizada, também, para fins da reincidência, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Contudo, extrai-se dos autos que tramita o
Processo de Execução Penal n. 2000034-92.2023.8.11.0020
(Id. 263454759 – página 6), no qual se verifica que a
acusada ostenta,
além das condenações mencionadas já citadas pelo Magistrado,
outra sentença condenatória transitada em julgado em 6.11.2024, referente ao processo n. 1001001-57.2023.8.11.0020, pelo

crime de tráfico de drogas
ocorrido em
18.5.2023
.

Ademais, conforme informações constantes no referido PEP, verifica-se que a
ação penal n. 0001127-71.2016.8.11.0020
refere-se à
infração penal cometida em 16.3.2016
, enquanto o
delito
do processo
n. 0045779-09.2016.8.12.0001 foi praticado em 19.10.2016
.

Nessa esteira, evidente o
equívoco
do
Magistrado
ao considerar
a condenação do feito n. 0001127-71.2016.8.11.0020
como fundamento para valorar negativamente os maus antecedentes, pois a referida ação deveria ter sido utilizada para
fins de reincidência
, uma vez que a
infração penal
e o
trânsito em julgado da sentença
ocorreu
antes dos fatos narrados na denúncia
.

Por outro lado, para valoração negativa dos
maus antecedentes,
a
condenação
a ser considerada é a decorrente da
ação penal

n. 1001001-57.2023.8.11.0020,
pois, embora o
delito
que a originou tenha ocorrido em
18.5.2023
, o
trânsito em julgado da sentença
deu-se em
6.11.2024
, ou seja, em momento
posterior
ao
crime de furto
cometido
em 29.9.2023.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

“3. “A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"(AgRg no HC n. 607.497/SC, Relator Min . Rogério Schietti Cruz). 4. Recurso defensivo desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido .” (TJMT, Apelação Criminal n. 00006571720158110039, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 4.10.2022, Data de Publicação: 6.10.2022)

Assim sendo, tendo em vista o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
quanto à
possibilidade
de que, mesmo em recursos exclusivamente defensivos, o
juízo
ad quem
possa rever
os fundamentos da
dosimetria penal
, sem se
restringir aos critérios adotados pelo juiz de primeiro grau
, desde que assegurando o respeito ao
princípio da
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“1. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa.”(STJ - AgRg no HC: 568016 SC 2020/0072805-1, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23.6.2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 1.7.2020)

O
entendimento desta Corte é idêntico
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“2. “Ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa.” AgRg no HC 644.476/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).” (TJMT, Apelação criminal n. 0003327-31.2018.8.11.0004, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 2.2.2022, Publicado no DJE 10.2.2022)

Por consequência, diante da
readequação da fundamentação
relativa à configuração dos
maus antecedentes
e da
reincidência
, entendo que o
apelo defensivo não merece ser acolhido
, visto que a multirreincidência persiste.

Isso porque a apelante possui três condenações criminais, sendo a oriunda do feito
n. 1001001-57.2023.8.11.0020
utilizada para

valorar negativamente os
maus antecedentes
, enquanto as referentes aos processos
n. 0045779-09.2016.8.12.0001 e 0001127-71.2016.8.11.0020
foram

consideradas para fins de reincidência, configurando-se, assim, a
multirreincidência
.

Logo, embora a
acusada
tenha
confessado
ser a autora do
crime de furto
, a referida
atenuante

não

pode prevalecer
no cômputo da pena intermediária, diante da existência de
duas condenações
aptas à caracterização da
reincidência
.

Isso porque o
Superior Tribunal de Justiça
, por meio do
Tema Repetitivo 585
, firmou a tese de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

Todavia, nos

casos de
multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”.

Em decorrência desse entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo
duas condenações
aptas à configuração da
reincidência
,
uma pode ser
utilizada para compensar integralmente a atenuante da confissão
, enquanto a
agravante remanescente deverá preponderar
, exigindo-se, por conseguinte, a elevação da
pena intermediária
.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“2 . Impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência.”(STJ - AgRg no AgRg no HC: 618899 SC 2020/0269315-7, Rel. Min. LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 5.4.2022, Data de Publicação: DJe 8.4.2022)

Seguindo esse entendimento, o
Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
dispõe que, “a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal”.

Dessa forma, embora o Magistrado não tenha utilizado a fundamentação adequada ao reconhecer
os maus antecedentes e a multirreincidência
, equívoco sanado por esta Corte, as referidas circunstâncias judiciais negativas
foram corretamente mantidas
.

No que se refere à
terceira etapa da dosimetria da pena
, a apelante pleiteia,
subsidiariamente
, o
reconhecimento da causa de diminuição
prevista no artigo 16 do Código Penal, sob o argumento de que o
delito
por ela praticado
foi cometido

sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa,
tendo havido a
restituição dos bens furtados, de forma voluntária, antes do oferecimento da denúncia, ainda que de forma parcial.

Em detida análise ao conjunto probatório, constato que, embora a
restituição dos bens
tenha ocorrido
antes do oferecimento da denúncia
,
esta se deu de forma

parcial

e

involuntária
,
não
sendo possível o reconhecimento do
arrependimento posterior
.

De acordo com o depoimento prestado pela
vítima
à autoridade judiciária, esta
confrontou a apelante,
que,
em um primeiro momento, negou os fatos
e, somente
após a comprovação de sua autoria
,
efetuou a

restituição parcial
dos objetos furtados. Vejamos:

“[...] chegou de manhã para abrir o estabelecimento e a porta estava arrombada e tudo mexido lá dentro;
olhou nas câmeras de segurança e viu que foi Istefania
; acionou a polícia, mas eles não queriam adotar providências, pois ela não estava na cidade;
Istefania ligou falando que não era ela, então mandou as filmagens para ela, daí ela pediu desculpa e pediu para não dar parte, porque era fraqueza dela
; recebeu uma ligação de um homem chamado Bruno, que ligou para dizer que não estava envolvido no crime, que apenas levou Istefânia até o local;
sentiu falta de umas moedas, refrigerante, cigarros, coisa pequena; o prejuízo foi de quase R$1.000,00; ela devolveu a maioria das coisas; ela ligou pedindo desculpas e pouco depois ela chegou lá com os objetos subtraídos;
ela era conhecida no local;
ela mesma propôs devolver as coisas, falou que foi uma fraqueza;
até o ocorrido, tinham uma boa convivência, ela era uma boa cliente, sempre comprava e pagava direitinho; não sabe porque ela fez isso; [...]” (Id. 263454812 – página 2)

À vista disso, resta evidente que a
restituição

dos bens
subtraídos foi
provocada pela vítima
, a qual
confrontou a apelante
e ainda lhe apresentou prova de sua autoria. Consequentemente, é clara a
ausência de

voluntariedade por parte da acusada
. Somando a isso,
os

bens furtados

foram

devolvidos apenas parcialmente
, conforme
relatado pela vítima

e

certificado pelo escrivão de polícia
(Id. 263454393).

Por conseguinte, as ações da ré
não caracterizam o arrependimento posterior,
uma vez que
ausente à voluntariedade
em sua conduta, como também,
a

integralidade na devolução da
res furtivae
.

Em casos similares, esta Corte tem decidido no mesmo sentido:

“1. A inexistência de ato voluntário do agente com vistas à restituição dos bens subtraídos impede a incidência do art. 16 do Código Penal, notadamente na hipótese em voga, em que a res furtivae foi parcialmente restabelecida à vítima porque esta diligenciou no afã de identificar o autor do crime e, após contactá-lo, inclusive comparecendo em sua residência, persuadiu-o a devolver alguns itens.”(TJMT, Apelação Criminal n. 1001110-08.2022.8.11.0020, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5.4.2023, Publicado no DJE 5.4.2023)

“No caso de delito de furto, para que seja configurada a hipótese de arrependimento posterior, contida no artigo 16 do Código Penal, apta a ensejar redução da pena, não basta a restituição parcial dos bens subtraídos.” (TJMT, Apelação Criminal n. 0000626-29.2012.8.11.0030, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15.9.2021, Publicado no DJE 24.9.2021)

Por conseguinte,
inexistindo voluntariedade
no ato da apelante, aliado à
restituição parcial dos bens furtados
, entendo que a
diminuição
prevista no artigo 16 do Código Penal
não se aplica
.

Além disso, necessário se faz consignar que a denúncia de Id. 263454760 narra que a apelante cometeu o
crime de furto durante o repouso noturno
, razão pela qual o
parquet
requereu sua condenação no artigo 155, § 1o do Código Penal, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
ao
julgar procedente a presente ação.

Entretanto, a
majorante
prevista no § 1o do artigo 155 do referido códex não foi aplicada e, para não acarretar
aumento
no
quantum
já

fixado
,
o que
prejudicaria a apelante
e contrariaria o
princípio da
reformatio in pejus
, deixo aplicar a causa de aumento.

Como resultado,
reconheço
que, na
terceira etapa
da dosimetria penal,
inexistem causas de aumento ou diminuição da pena
, conforme assentado pelo juízo
a quo
.

De mais a mais, embora tenha ocorrido a
readequação
da
fundamentação
empregada na
dosimetria da pena
, as
frações de elevação
aplicadas foram
mantidas
, não havendo irresignação sobre elas.

Portanto,
mantenho a pena fixada
em um ano, dois meses e dez dias de reclusão, bem como o pagamento de quatorze dias-multa
,
permanecendo
inalterado
o regime

inicial de
cumprimento indicado pelo Magistrado
, diante da condenação da apelante pela prática do
crime de furto
, tipificado no artigo 155, § 1o do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025